Tribunal: TJES
Processo: 5000602-26.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-26.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALZIRA GARDIMAN RONI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da instituição recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que é idosa de 72 anos e com graves problemas de saúde. Afirma ter sido surpreendida com a transferência não autorizada de seus benefícios previdenciários da Caixa Econômica Federal para o banco recorrente. Relata que, após a transferência, foram contratados dois empréstimos consignados fraudulentos (nº 1523709135 e nº 1523709134), totalizando mais de R$ 45.000,00, além de transferências via PIX para terceiros desconhecidos, o que resultou no esvaziamento da conta. Diante disso, requer a condenação do banco ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados, no montante de R$ 8.536,56, e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 18120272
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente à abertura da conta corrente nº 138230023, agência 0001, bem como, nulos os contratos de empréstimo consignado nº 1523709135 e nº 1523709134 e quaisquer cartões de crédito vinculados (RMC/RCC), devendo a requerida providenciar o retorno do recebimento da aposentadoria da Autora na conta da Caixa Econômica Federal.

CONDENAR o requerido à restituição em dobro do indébito, em dobro, totalizando R$ 8.536,56 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos),
sem prejuízo de acréscimo de eventuais descontos realizados no curso do processo
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IGP-M desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR o requerido a compensar a parte Autora pelos danos morais suportados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ficando ressaltado que os importes deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a citação, conforme o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a Taxa Selic, que abrange juros moratórios e correção monetária. (Nesse sentido: AC n° 0001411-21.2015.8.08.0013, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Sousa, 21/03/2023);

TORNAR definitiva a tutela de urgência pleiteada, para determinar a imediata cessação de qualquer desconto referente ao empréstimo sobre o benefício da autora, bem como para transferir o benefício de volta para a Caixa Econômica Federal.

Por oportuno, em análise a petição de id 81129766, intime-se a parte Ré, PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) dias informar o cumprimento da liminar outrora deferida, ID 70764481, agora tornando definitiva, bem como para, no mesmo prazo, se manifestar em relação a petição ID 81129766. Após, conclusos para apreciação do pedido de aplicação de multa por descumprimento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pelo fundamento acima exposto.

Finalmente, RESOLVO O MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18120273) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise ao contrato juntado aos autos, verifico que não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura eletrônica.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Ainda que a assinatura fosse válida, a recorrida nega a contratação dos referidos empréstimos. Assim, em se tratando de ação declaratória negativa, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Visando comprovar a legalidade da contratação, a Requerida apresentou o contrato que não contêm a assinatura da Requerente, tampouco há a selfie e foto do documento de identificação e a longitude de onde o contrato supostamente foi assinado, sendo insuficientes para demonstrar que a consumidora consentiu de forma livre e informada sobre o empréstimo objeto dos autos.

A bem da verdade, só comprovou que não foi a Autora quem realizou a contratação, pois em ambos contratos, IDs 76340981 e 76340984, é informado número de telefone diverso da Autora, de nº (21) 98544-6987.

A ausência de um contrato físico assinado (ou de um comprovante eletrônico com elementos inequívocos de biometria ou prova cabal de ciência e aceite, além de meros códigos), sugere que o ato de vontade da Requerente foi forjado ou simplesmente inexistiu.”

Não obstante, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a fraude bancária restou evidenciada:

“A análise exauriente dos autos, revela um cenário clássico de fraude bancária digital perpetrada contra pessoa hipervulnerável. A Autora, idosa, teve sua vida financeira devassada por operações que fogem completamente ao seu perfil de consumo.

O Requerido, em sua defesa, limita-se a apresentar telas sistêmicas e suposta formalização eletrônica. Contudo, tais elementos são insuficientes para comprovar a higidez da manifestação de vontade da Autora, mormente quando confrontados com a dinâmica dos fatos.

Não há nos autos, prova inequívoca de que a Autora tenha solicitado a portabilidade de seus benefícios do banco de origem (CEF) para o Agibank.

O extrato bancário, acostado aos autos (ID 70459890), é a prova cabal da fraude. Observa-se que, tão logo os valores dos empréstimos foram creditados (R$ 21.696,19 em 31/01 e R$ 23.925,81 em 03/02), houve uma sucessão frenética de transferências via PIX para terceiros absolutamente estranhos à lide (Tiago dos Santos Portugal e Gisele Valim Azevedo).

É inverossímil que uma senhora de idade avançada, contrate vultosos empréstimos digitais apenas para pulverizar o dinheiro minutos depois para contas de terceiros desconhecidos.”

A sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Comprovada a fraude, entendo que a restituição deve se dar em dobro:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO . FRAUDE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . - Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao reembolso das taxas bancárias pagas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 - O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica entre o banco e a consumidora, permitindo a inversão do ônus da prova quando constatada a hipossuficiência técnica ou financeira da parte autora - A responsabilidade do banco é objetiva, conforme os artigos 12, 14, 18 e 20 do CDC e a Súmula 297 do STJ, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo comprovação de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima - Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, pois se trata de fortuito interno vinculado à atividade empresarial -
O laudo pericial concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pela autora, evidenciando a irregularidade na contratação do empréstimo e configurando falha na prestação do serviço pelo banco - A devolução em dobro dos valores descontados se justifica, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do banco -
O dano moral é cabível, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa que não contratou o empréstimo superam o mero aborrecimento, ensejando violação aos direitos da personalidade e transtornos significativos - O valor fixado em R$ 8.000,00 se mostra razoável e proporcional, cumprindo a função compensatória, pedagógica e punitiva da indenização - O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser ajustado de ofício: (i) a restituição do indébito deve ser acrescida de juros de mora e correção monetária desde cada desconto indevido; e (ii) a indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir da publicação da sentença que a fixou. RECURSO CONHECIDO . PROVIMENTO NEGADO. PEQUENO REPARO NA SENTENÇA QUE SE FAZ DE OFÍCIO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00043612320218190001, Relator.: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 18/03/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS . QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"(Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC .
Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral. (TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8 .07.0020, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018. Pág.: 204/208)

Em relação aos danos morais,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)